Tribunal: TCU
Processo: 038.493/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1972/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 26 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: autorizar, nos termos do art. 26, da Lei 8.443/1992, em caráter excepcional, o parcelamento da dívida a seguir em até 72 (setenta e duas) parcelas: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 27/03/2012 487,29 D 27/04/2012 712,23 D 13/06/2012 304,20 D 14/06/2012 223,56 D 26/07/2012 1.635,60 D 27/07/2012 372,60 D 23/08/2012 3.053,10 D 24/08/2012 426,06 D 10/09/2012 475,74 D 10/09/2012 2.276,70 D 10/09/2012 39,30 D 11/10/2012 1.848,10 D 15/10/2012 537,84 D 09/11/2012 1.966,90 D 20/11/2012 605,88 D 18/12/2012 1.067,70 D 19/12/2012 633,42 D 30/12/2012 660,96 D 31/12/2012 300,40 D 19/02/2013 385,56 D 07/03/2013 643,16 D 14/03/2013 141,90 D 15/03/2013 454,41 D 29/04/2013 371,79 D 08/05/2013 81,90 D 31/05/2013 385,56 D 31/05/2013 889,20 D 04/06/2013 1.170,00 D 05/06/2013 853,74 D 28/06/2013 1.497,60 D 28/06/2013 936,36 D 31/07/2013 292,50 D 31/07/2013 234,09 D 01/10/2013 37,26 D 02/10/2013 11,70 D 12/11/2013 434,70 D 12/11/2013 514,80 D 06/12/2013 783,90 D 06/12/2013 9,60 D 06/12/2013 422,28 D 30/12/2013 312,39 D 30/12/2013 713,70 D 30/12/2013 9,60 D 07/02/2014 772,20 D 07/02/2014 488,16 D 31/03/2014 702,00 D 31/03/2014 521,64 D 09/04/2014 546,48 D 16/04/2014 737,10 D 16/04/2014 9,60 D 13/05/2014 670,68 D 30/05/2014 1.065,60 D 02/06/2014 1.109,40 D 02/06/2014 3,90 D 06/06/2014 931,50 D 04/07/2014 1.217,16 D 04/07/2014 1.391,40 D 04/07/2014 13,77 D 04/07/2014 65,40 D 31/07/2014 1.560,90 D 31/07/2014 39,30 D 01/08/2014 1.105,38 D 09/09/2014 3.910,50 D 09/09/2014 1.844,64 D 09/09/2014 32,40 D 02/10/2014 12.122,10 D 02/10/2014 266,80 D 03/10/2014 4.072,68 D 03/11/2014 17.196,20 D 03/11/2014 3.814,02 D 03/11/2014 43,20 D 28/11/2014 22.152,40 D 28/11/2014 3.418,20 D 28/11/2014 160,38 D 28/11/2014 38,40 D 14/01/2015 5.264,46 D 14/01/2015 20.789,10 D 14/01/2015 78,00 D 09/02/2015 21.407,00 D 09/02/2015 4.405,05 D 09/02/2015 7,80 D 03/03/2015 34.627,20 D 03/03/2015 6.862,32 D 03/03/2015 136,50 D 03/03/2015 646,26 D 02/04/2015 6.230,25 D 02/04/2015 22.396,90 D 22/05/2019 150.000,00 C 02/07/2019 4.500,00 C fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada 30 (trinta) dias, incidindo, sobre cada uma, os encargos legais devidos; alertar os responsáveis de que: c.1) a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, e 59, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; c.2) a liquidação tempestiva do débito parcelado atualizado monetariamente, com a incidência de juros moratórios a partir da data de autorização do parcelamento, apenas saneará o processo se o TCU vier a reconhecer a boa-fé dos responsáveis, no subsequente julgamento definitivo do feito, além da inexistência de outras irregularidades nas contas; e c.3) determinar o sobrestamento do julgamento do presente processo até o pagamento da última parcela do débito em favor do Fundo Nacional de Saúde (FNS) ou até o eventual vencimento antecipado do saldo devedor, diante da interrupção do aludido pagamento. 1. Processo TC- Processo 038.493/2018-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Farmácia e Cosméticos Mineirinho Ltda - ME (09.037.325/0001-13); Larissa Lucena Pereira (XXX.537.121-XX); Thaissa Lucena Pereira (XXX.465.881-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Marta da Silveira, OAB/DF 16.939, representando Farmácia e Cosméticos Mineirinho Ltda - ME. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.